Tribunal: STF
Processo: RE 1500065
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso do contribuinte.   



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “A decisão ora embargada omitiu-se quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme determina o art. 85, caput e § 11, do Código de Processo Civil de 2015”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, é inviável a majoração dos honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil diante de recurso interposto sob a vigência do CPC/73. Confira-se:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios.



    (ARE 1.220.113-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    Na presente hipótese, o contribuinte interpôs seu recurso em agosto de 2010 (e-doc. 28 e 29), ou seja, em período anterior à vigência do CPC/2015.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de agosto de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente